Tribunal: TJDFT
Processo: 0702851-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Execução penal. Direito de visita. Visitante em regime aberto. STJ - Tema repetitivo 1.274. Agravo provido.
I - Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu pedido de visita da irmã ao agravante, porque ela cumpre pena em regime aberto, circunstância que impede o ingresso em estabelecimento prisional.
II - Questão em discussão
2. Consiste em examinar se a limitação de visitas imposta pela Portaria n. 8/2016, da VEP/DF, viola direitos fundamentais do preso ou de seus familiares.
III - Razões de decidir
3. O e. STJ, ao julgar o tema repetitivo 1.274, firmou entendimento de que o direito de visitas, pelo apenado, de pessoa que cumpre pena em regime aberto ou foi beneficiada com o livramento condicional, somente poderá ser restringido quando observadas circunstâncias concretas que a justifiquem.
4. Sem informações concretas de que a interessada – que cumpre pena em regime aberto - pode colocar em risco a ordem, a segurança e a disciplina do presídio, defere-se a visita ao apenado.
IV – Dispositivo
5. Agravo provido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 41, X. Portaria n. 08/2016 da VEP.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, MS 23452, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 16.9.99 e STJ, tema repetitivo 1.274.